Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-26.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA - CPF: 846.862.001-72 (APELADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), NAIR RODRIGUES TITO - CPF: 206.653.501-04 (APELANTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), GLASSINEI ALVES TITO - CPF: 500.515.551-15 (APELANTE), ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO - CPF: 014.726.561-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Como os recorrentes não comprovaram o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimados para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004932-26.2024.8.11.0055

APELANTES:

ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO E OUTROS

APELADA:

SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Além disso, condenou-os, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que não houve demonstração suficiente nos autos dos alegados atos ilícitos aptos a ensejar reparação moral, afirmando que os episódios relatados decorreram de desentendimentos pontuais e passageiros, sem gravidade suficiente para configurar dano moral indenizável.

Alegam ainda que as provas testemunhais são frágeis e contraditórias, apontando que a autora reconheceu sua inadimplência e que as medidas adotadas pelos réus não ultrapassaram os limites do exercício regular de direito.

Ao final, pleiteiam a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado (Id 273188925).

Contrarrazões apresentadas no Id 273188928, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários
.

Certificado no Id 273628393 que
“o Recurso de Apelação Cível, protocolizado sob o n. 1004932-26.2024.8.11.0055, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo”
(sic), de modo que intimados no Id 276184383 para o fim de regularizar o preparo recursal, tendo decorrido o prazo sem manifestação (Id 279005374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se os apelantes foram devidamente intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a juntada do comprovante do pagamento do preparo do presente recurso, realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição, conforme estabelecido no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como na Lei Estadual no. 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no. 02/2021, que alterou o artigo 46 da Resolução no. 03/2018 TP/TJMT.

Contudo, não comprovaram o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco realizaram o pagamento em dobro no prazo assinalado, conforme determina o §4o do artigo 1.007 do CPC, o qual estabelece:

“Art. 1.007.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se às matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Desta forma, comprovada a inércia dos apelantes em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00150085220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,

ante a sua manifesta inadmissibilidade, bem como procedo com a majoração da verba honorária, dado o trabalho adicional nesta instância, em mais 5% (cinco por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025